Tribunal: STF
Processo: ARE 1513705
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Fase de cumprimento de sentença. Professora estadual que exerce o magistério em estabelecimento de ensino situado no interior de unidade prisional. Incorporação da Gratificação de Atividade Perigosa – GAP, com pagamento de verbas pretéritas. Alegação de excesso. Confirmação deste pela Contadoria do Juízo. Decisão interlocutória estabelecendo critérios para o cálculo do montante devido. Irresignação da autora, ao argumento de que o Contador e o Juízo não estão observando o que fora determinado em decisão transitada em julgado da C. Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. Acerto da decisão recorrida ao estabelecer que o valor da GAP de todo período deve ser de R$ 478,40, eis que o art. 2º da Lei nº 3.694/2001, é claro ao fixar tal montante como o limite máximo da gratificação em questão. Por fim, correta a percepção da Magistrada a quo em relação ao equívoco das informações prestadas pela SEEDUC quando apontam como GEE o que deveria ser discriminado como GAP, já que relacionado com a Lei Estadual nº 3.694/2001. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, importa destacar, que a Gratificação de Atividade Perigosa foi instituída pela Lei Estadual nº 1.659/90, exclusivamente, em favor das categorias funcionais de técnico de segurança penitenciária, inspetor de segurança penitenciária, agente de segurança penitenciária e guarda de presídio, em efetivo exercício.



    “Art. 1º - É concedida aos integrantes das categorias funcionais de Técnico de Segurança Penitenciária, Inspetor de Segurança Penitenciária, Agente de Segurança Penitenciária e Guarda de Presídio, que estejam em efetivo exercício de suas funções, gratificação de atividade perigosa.” 



    Posteriormente, com o advento da Lei Estadual nº 3.694/2001, tal benefício foi estendido a todos os servidores que se encontravam em efetivo exercício na Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Sistema Penitenciário, inclusive os professores, como é o caso da recorrente.



    “Art. 1º - É estendida a gratificação de atividade perigosa, prevista na Lei n.º 1659, de 07 de junho de 1990, a todos os servidores que se encontrem em efetivo exercício na Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Sistema Penitenciário.” 



    Este sistema vigorou até o advento da Lei Estadual nº 5.348/08, que extinguiu a referida gratificação, incorporando-a à remuneração dos servidores.



    “Art. 3º As vantagens abaixo indicadas, percebidas a qualquer outro título, natureza ou denominação pelos servidores beneficiados por esta Lei, ainda que já tenham sido integradas, por qualquer modo ou motivo, a remuneração ou aos proventos dos respectivos beneficiários, ficam absorvidas e extintas pelo vencimento-base estabelecido pelo artigo 2º, caput desta Lei: 



    I – Gratificação de Atividade Perigosa instituída pela Lei nº 1659, de 07 de junho de 1990;” 



    Neste contexto, considerando que a autora começou a prestar serviços em escolas destinadas ao ensino de menores infratores em outubro de 2007, a C. Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, deu provimento ao seu recurso para, reformando a sentença de improcedência, “julgar procedentes os pedidos, declarando que a autora faz jus à gratificação de atividade perigosa e sua respectiva incorporação a partir do advento da Lei Estadual/RJ nº 5348/08, bem como, respeitada a prescrição quinquenal, condenar o réu ao pagamento das prestações vencidas, com todos os reflexos remuneratórios, monetariamente corrigidas, na forma do art. 1º, §1º, Lei nº 6899/81 c/c Decreto Estadual/RJ nº 27518/00 e Provimento CGJ nº 03/93 até o advento da Lei nº 11960/09, que incide a partir de então, e com juros moratórios a contar da citação, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9494/97 (redações original e modificada pela Lei nº 11960/09), bem como das custas judiciais, da taxa judiciária e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00.”



    Extrai-se do julgado supracitado que o Estado do Rio de Janeiro foi condenado ao pagamento das parcelas atrasadas da referida gratificação, nas duas matrículas da autora, aqui agravante, desde a sua designação para atuação em Unidades Prisionais (outubro de 2007), bem como a proceder à incorporação do benefício aos vencimentos da demandante, a partir de dezembro de 2008, nos moldes da Lei 5.348/08.



    Não houve, como não deveria haver, até porque vedado pelo art. 2º da Lei nº 3.694/2001, a condenação do agravado ao pagamento do percentual de 230% dos ganhos da autora em nenhum período.



    O dispositivo legal supracitado é claro ao estabelecer que a Gratificação de Atividade Perigosa terá seu valor calculado em 230% do vencimento-base do servidor público efetivo que a percebe, limitada ao valor máximo de R$ 478,40 (quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos).



    Art. 2º A gratificação prevista pelo artigo anterior terá seu valor calculado em 230% do vencimento-base do servidor público efetivo que a percebe, limitada ao valor máximo de R$ 478,40 (quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos) (Redação dada pela Lei nº 5348/2008)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente